Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA e JOSE LIRIO PONTE AGUIAR. Não foi juntado o comprovante do pagamento preparo, razão pela qual foi determinado por esta Relatoria o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID 67686699). Entretanto, transcorreu em branco o prazo assinalado à recorrente, de acordo com a certidão de ID 68165095. É o relato do necessário. DECIDO. RAZÕES DE DECIDIR A Apelação não merece ser conhecida. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que fosse recolhido o preparo e houvesse o regular prosseguimento da apelação, a recorrente quedou-se inerte. Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados desta Oitava Turma, verbis: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. Intimada para realizar o recolhimento complementar, a parte manteve-se inerte. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957447, 0716047-21.2023.8.07.0005, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC, ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1896183, 0747354-05.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024. DISPOSITIVO Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC e artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, tendo em vista a reconhecida deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator